Tribunal: STF
Processo: RHC 252843
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. 10 CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kauê Joel Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 884.828/SC (evento 48).



    O Recorrente foi condenado à pena de 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto, na forma tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 5). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que “a) trata-se de uma tentativa de furto, delito patrimonial sem violência ou grave ameaça à pessoa; b) a res furtiva, uma bicicleta velha, sequer foi avaliada e, considerando que a inércia estatal não pode prejudicar o paciente, é caso de presumir sua insignificância; c) a res furtiva foi imediatamente devolvida à vítima; d) o paciente confessou a prática delitiva, colaborando com o sistema de justiça.” Alega que “a reincidência, por si só, não afasta a aplicação do princípio da insignificância”. Requer a absolvição do Recorrente e, sucessivamente, a fixação do regime prisional mais brando (evento 56).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 81).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 47): 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado, no qual se apontou como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto tentado, com base no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal. 



    2. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação criminal, decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para reajustar a pena para 9 meses de reclusão e 7 dias-multa, mantendo as demais cominações da sentença. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância em caso de furto tentado, considerando a multirreincidência do paciente, que possui 10 condenações definitivas. 



    III. Razões de decidir 



    4. O princípio da insignificância não é aplicável em casos de multirreincidência, pois a prática contumaz de infrações penais revela alta reprovabilidade e periculosidade social, incompatíveis com a aplicação do referido princípio. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais em que a medida seja socialmente recomendável, o que não se verifica no presente caso. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A multirreincidência inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. A prática contumaz de infrações penais revela alta reprovabilidade e periculosidade social, incompatíveis com a aplicação do princípio da insignificância’.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o Recorrente foi condenado à pena de 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de furto, na forma tentada, tipificado no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, porquanto “deu início aos atos executórios tendentes à subtração do patrimônio alheio, notadamente da bicicleta marca Tropical, de propriedade da vítima João Vítor de Almeida.”.



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, ao seguinte fundamento:



    “A alegação da defesa de que ao caso deve ser aplicado o princípio da insignificância porque a vítima não soube precisar o valor da bicicleta e porque se trata de bem antigo, deve ser afastada. Isso porque, além de o ofendido ter estimado o valor do objeto em R$ 500,00, ou seja, quantia que ultrapassa 10% do salário mínimo, margem aceita pela jurisprudência para aplicação do princípio da bagatela, foi enfático em dizer que o bem possui valor sentimental, haja vista que pertenceu a seu bisavô. Não fosse isso, anoto que a recalcitrância delitiva em crimes patrimoniais, demonstrada pela certidão de antecedentes criminais (ev. 2 dos autos n. 5021078-02.2023.8.24.0038), também impede a aplicação do referido preceito para afastar a tipicidade material do delito, diante da existência de maior grau de reprovabilidade da conduta.” (evento 7, fl. 2). (destaquei).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ratificou a decisão anterior, à consideração de que:



    “Busca o apelante a absolvição em razão da atipicidade da conduta ante o reconhecimento do princípio da insignificância, ao argumento de que ‘os fatos envolvem a tentativa de subtração de uma bicicleta antiga avaliada de forma indireta em R$ 500,00’.



    Referido princípio, como causa supralegal de exclusão da tipicidade, recomenda considerar-se penalmente atípica a conduta criminosa que, a despeito de se subsumir formalmente ao tipo incriminador, é inapta a lesar o titular do bem jurídico tutelado e a ordem social. 



    À luz da orientação do STF, contudo, a aplicação da referida exclusão pressupõe a configuração dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    In casu, o apelante foi condenado em razão da tentativa de subtração de 1 (uma) bicicleta que, segundo a vítima, valia de R$400,00 (quatrocentos) a R$ 500,00 (quinhentos reias). 



    Vale dizer que o fato de o acusado não ter logrado êxito na subtração do objeto, em nada modifica a reprovabilidade da sua conduta. 



    Ainda que, conforme mencionado pela defesa, trate-se de uma bicicleta velha, a periculosidade social do agente, evidenciada por sua multirreincidência - específica, diga-se de passagem -, e nos seus antecedentes criminais, demonstra a reprovabilidade de sua conduta e habitualidade criminosa. Sobre o assunto, mutatis mutandis, colhe-se desta Câmara:



    (...).



    O princípio da insignificância ou bagatela, sabe-se, repousa na ideia de que não pode haver crime sem ofensa jurídica - nullum crimen sine iniuria -, e deve ser invocado quando verificada a inexpressividade de uma determinada lesão a um bem jurídico tutelado pelo ordenamento legal. 



    No entanto, a multirreincidência em crimes patrimoniais e a presença de maus antecedentes, revelam a grande periculosidade social e a alta reprovabilidade da ação e, consequentemente, impedem o reconhecimento da insignificância penal da conduta praticada. (Apelação n. 0000068-25.2015.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 05/04/2016 - grifou-se). 



    Dessa forma, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância.” (evento 5, fls. 1-2). (destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que:



    “A controvérsia presente nos autos refere-se a aplicação do princípio da insignificância em caso de furto imputado a paciente multirreincidente. No caso em tela, o paciente possui 10 condenações definitivas. (fl. 79)



    (...).



    Considerando a possibilidade de concessão da ordem ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor análise, os fundamentos empregados na decisão colegiada impugnada (fl. 14-25):



    (...).



    No caso em tela, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante é reincidente específico (10 condenações anteriores) circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.



    A prática contumaz de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como fulcro para à prática de pequenos delitos. 



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância:



    (...).” (evento 48).



    Em sentido convergente, convém registrar a diretriz firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.02.2016, de que a prática reiterada e contumaz de determinados delitos afasta a aplicação do princípio da bagatela. Confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do Recorrente destacados pelas instâncias anteriores no sentido da “existência de 10 (dez) condenações aptas a configurar a agravante da reincidência.”, não tem lugar o princípio da insignificância. Esta Suprema Corte já decidiu que “O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.” (HC 171.536 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019); “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Na mesma toada, destaco o parecer ministerial “As informações disponíveis não demonstram a presença dos requisitos para a incidência da causa supralegal de atipicidade material da conduta imputada, pois, além do valor da res furtiva (R$ 500,00) superar 10% do salário mínimo, o recorrente já foi objeto de outras 10 condenações criminais, sendo algumas por delitos patrimoniais. Tal histórico criminal realça a contumácia delitiva e a periculosidade do agente e indicam, no caso concreto, a necessidade da afirmação da persecução penal, consoante decidido pelas instâncias ordinárias, que têm contato imediato com as circunstâncias da causa” (evento 81, fl. 4).



    Quanto ao pleito defensivo de fixação do regime prisional mais brando, verifico que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente